Tribunal: STF
Processo: HC 263442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEÇA ACUSATÓRIA. IDONEIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa e postula o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa justificam o trancamento da ação penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 

    5. É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP.

    6. Uma vez demonstradas, pelas instâncias ordinárias, a idoneidade da peça acusatória e a presença de justa causa para a acusação, não se justifica o trancamento da ação penal.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.